Tribunal: TCU
Processo: 034.248/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12167/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.248/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elza Lima de Lima (XXX.591.152-XX); Helena Terezinha Daniel Ledur (XXX.311.582-XX); Julia Guivara Nogueira (XXX.603.302-XX); Maria Diva da Silva Lima (XXX.777.102-XX); Maria Orieta Rodrigues Oliveira (XXX.925.142-XX); Maria Pereira de Freitas (XXX.232.262-XX); Maria das Gracas Pereira da Costa (XXX.164.502-XX); Mario Lavor do Nascimento (XXX.431.392-XX); Mirian Vieira da Silva (XXX.794.502-XX); Raimundo Severino da Silva Filho (XXX.690.583-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.